Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-87.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004711-87.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Desacato, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REVELINO GONCALO ZEFERINO DA ROSA - CPF: 631.049.891-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de resistência (art. 329, CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP), aplicando o princípio da consunção para absorver os crimes de desacato e desobediência pelo delito de resistência.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) determinar se as condutas de desacato, desobediência e resistência são atípicas ou se há insuficiência probatória para a condenação; (ii) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da violenta emoção na contravenção penal de vias de fato; (iii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à contravenção penal de vias de fato.

III. Razões de decidir:

A discussão sobre a tipicidade dos crimes de desacato e desobediência perde relevância prática, uma vez que o juízo sentenciante aplicou o princípio da consunção, absorvendo tais delitos pelo crime de resistência.

A materialidade e autoria do crime de resistência estão devidamente comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, corroborados pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

A conduta do apelante, que resistiu fisicamente ao algemamento, exigindo o uso de força moderada para sua contenção, configura resistência ativa com emprego de violência, e não mera resistência passiva.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma coerente e harmônica tanto na fase policial quanto em juízo, possuem valor probante e são hábeis para fundamentar a condenação, conforme Enunciado Criminal n. 8 do TJMT.

Não há elementos probatórios suficientes para o reconhecimento da atenuante da violenta emoção, uma vez que a alegação de que a vítima teria ofendido o apelante baseia-se exclusivamente na versão apresentada pelo próprio réu.

A conduta do apelante não preenche os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância, considerando a ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação, o grau de reprovabilidade do comportamento e a expressividade da lesão jurídica provocada.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A discussão sobre a tipicidade dos crimes absorvidos pelo princípio da consunção perde relevância prática, uma vez que não houve condenação autônoma por tais delitos. 2. A resistência ativa, com emprego de violência física que exige o uso de força moderada para contenção, configura o crime previsto no art. 329 do Código Penal. 3. O reconhecimento da atenuante da violenta emoção exige prova robusta de que a vítima praticou ato injusto capaz de provocar violenta emoção no agente. 4. O princípio da insignificância é inaplicável à contravenção penal de vias de fato quando a conduta apresenta ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade e lesão jurídica expressiva."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 329, CP; Art. 21, Decreto-Lei n. 3.688/41; Art. 65, III, "c", CP; Art. 156, CPP; Art. 386, III e VII, CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Criminal n. 8 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por REVELINO GONÇALO ZEFERINO DA ROSA,

contra sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que na ação penal n. 1004711-87.2021.8.11.0042 foi condenado

a pena de
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de resistência [artigo 329 do Código Penal], e
15 (quinze) dias de prisão simples
pela contravenção penal de vias de fato [artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41], em concurso material, sendo concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser indicada pelo Juízo da Execução.

Inconformado, sustenta as seguintes teses: 1) a absolvição do recorrente por todos os delitos contra a administração pública imputados nos autos, quais sejam, desacato, resistência e desobediência, por ausência de adequação típica, nos termos do inciso III, artigo 386 do Código de Processo Penal, ou alternativamente por insuficiência de provas nos termos do inciso VII do referido artigo; 2) no tocante à contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), requer o reconhecimento da atenuante genérica da violenta emoção (art. 65, III, "c", do Código Penal), com a consequente redução da pena aplicada. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do apelante. (ID 309677415)

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 309677417), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha (ID 314859351), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

"APELAÇÃO CRIMINAL: RESISTÊNCIA E VIAS DE FATO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA, FACE A ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE DESACATO, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA, SOB O ARGUMENTO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO APELANTE – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUDENTE A COMPROVAR A PRÁTICA DELITIVA DO CRIME DE RESISTÊNCIA – OS DEPOIMENTOS PRESTADOS DE FORMA SEGURA E COESA PELOS AGENTES DA LEI QUE EFETUARAM A ABORDAGEM, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO DELITO, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE COGITAR NA REFORMA DO ÉDITO CONDENATÓRIO - A TESE DEFENSIVA QUE SUSTENTA A ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA NÃO MERECE CONHECIMENTO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CONFORME FUNDAMENTADO NA SENTENÇA, AS CONDUTAS DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA FORAM ABSORVIDAS PELO DELITO DE RESISTÊNCIA, POR DECORREREM DE UM MESMO CONTEXTO FÁTICO E SEREM CONSIDERADAS MEIOS PARA A PRÁTICA DO CRIME FIM. NESSE CENÁRIO, AINDA QUE SE ADMITISSE A ATIPICIDADE DAS CONDUTAS ACESSÓRIAS, TAL RECONHECIMENTO NÃO PRODUZIRIA QUALQUER EFEITO PRÁTICO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO AUTÔNOMA POR TAIS DELITOS - ATINENTE À TESE DE ATIPICIDADE DO DELITO DE RESISTÊNCIA, RESTOU DEMONSTRADO NO FEITO QUE O APELADO, AO SER ABORDADO POR POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO REGULAR DE SUAS FUNÇÕES, RECUSOU-SE A CUMPRIR ORDEM LEGAL, PROFERIU PALAVRAS DE AFRONTA À AUTORIDADE PÚBLICA E, APÓS RECEBER VOZ DE PRISÃO, RESISTIU FISICAMENTE, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA PARA CONTÊ-LO E PROCEDER AO ALGEMAMENTO. O COMPORTAMENTO ADOTADO PELO RECORRENTE REVELA OPOSIÇÃO ATIVA E VIOLENTA À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE FORÇA FÍSICA E GRAVE AMEAÇA, ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM O DOLO EXIGIDO PELO TIPO PENAL, RAZÃO PELA QUAL CARACTERIZADO ESTÁ O DELITO DE RESISTÊNCIA. 2) DA ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA VIOLENTA EMOÇÃO COMO ATENUANTE NA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – CONTRAVENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41 EXIGE APENAS O DOLO DE AGREDIR, SENDO IRRELEVANTE O ESTADO EMOCIONAL DO AGENTE PARA FINS DE TIPIFICAÇÃO – APLICAÇÃO INDEVIDA DE JURISPRUDÊNCIA REFERENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL, INAPLICÁVEL À CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTREM PROVOCAÇÃO INJUSTA E IMEDIATA POR PARTE DA VÍTIMA – CONDUTA VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE DO AGENTE – PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, DEVENDO MANTER-SE INCÓLUME A SENTENÇA DIGLADIADA."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Inicialmente, transcrevo a denúncia oferecida pelo Ministério Público para melhor compreensão dos fatos: (id.309677359)

"Consta do incluso Caderno Policial que, no dia 21/03/2021, por volta das 07h20min, na estação de ônibus Alencastro, região central desta Capital, o DENUNCIADO REVELINO GONCALO ZEFERINO DA ROSA praticou vias de fato contra a vítima CILEINE FERREIRA DE SOUZA, funcionária da empresa MTU Transportes.

Conforme apurado, o DENUNCIADO REVELINO entrou na estação de ônibus Alencastro pela porta de desembarque e sem efetuar o pagamento da passagem, instante em que foi orientado pela vítima CILEINE que ele deveria passar pela catraca realizando o pagamento. Diante disso, o DENUNCIADO REVELINO agrediu a vítima CILEINE com um puxão de cabelo, bem como a ofendeu, chamando-a de "vagabunda" e ainda disse: "pode até chamar a polícia, mas eu não vou pagar" e em seguida sentou na poltrona do ônibus, sem pagar pela passagem.

[...]

FATO 03 (RESISTÊNCIA):
Ato contínuo ao FATO 02, o DENUNCIADO REVELINO GONCALO ZEFERINO DA ROSA opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça aos funcionários competentes para executá-lo, ocasião em que o DENUNCIADO fez ameaças aos policiais militares WILLIAN PEREIRA DA SILVA e RUDIERY PEREIRA LIMA, dizendo "vou pegar a sua arma e vou matar vocês dois".

Diante disso, foi dada voz prisão ao DENUNCIADO que resistiu fisicamente não permitindo o seu algemamento, onde foi necessário o uso força moderada para contê-lo e algemá-lo. Após a detenção, o DENUNCIADO renovou as ameaças aos policiais militares dizendo "isso não vai ficar assim, eu sei onde vocês trabalham e vou voltar"."

A denúncia foi recebida em 22/02/2023.

Passo à análise dos temas dispostos pelo apelante.

1. Da absolvição dos delitos contra a administração pública (desacato, resistência e desobediência)

A defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto aos delitos de desacato, desobediência e resistência, alegando atipicidade das condutas ou, alternativamente, insuficiência probatória.

Inicialmente, cumpre destacar que o Juízo de primeiro grau, ao analisar os delitos de desacato, desobediência e resistência, aplicou o princípio da consunção, reconhecendo que os crimes de desacato e desobediência foram absorvidos pelo crime de resistência, por terem sido praticados em um mesmo contexto fático e em unidade de desígnios.
Assim, o apelante foi condenado apenas pelo crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal.

Nesse sentido, a discussão acerca da tipicidade ou não dos delitos de desacato e desobediência perde relevância prática, uma vez que não houve condenação autônoma por tais crimes. Ainda que se reconhecesse a atipicidade dessas condutas, tal conclusão não produziria efeito prático no resultado do julgamento, pois o apelante não foi condenado por esses delitos de forma independente.

Portanto, a análise deve se concentrar na tipicidade e comprovação do crime de resistência, pelo qual o apelante foi efetivamente condenado.

O crime de resistência está previsto no artigo 329 do Código Penal, que dispõe:

"Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de dois meses a dois anos."

Para a configuração do delito de resistência, é necessária a presença dos seguintes elementos: (i) oposição à execução de ato legal; (ii) mediante violência ou ameaça; (iii) dirigida a funcionário competente para executar o ato ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

No caso em análise, a materialidade e autoria do crime de resistência estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos das testemunhas colhidos tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais militares Willian Pereira da Silva e Rudiery Pereira Lima, que atenderam à ocorrência, foram uníssonos ao afirmar que o apelante resistiu à abordagem policial, recusando-se a obedecer às ordens emanadas, bem como tentando entrar em luta corporal para se desvencilhar do algemamento, sendo necessário o emprego de força moderada para contê-lo.

O policial militar Willian Pereira da Silva declarou em seu depoimento que "foi ordenado para que o suspeito se posicionasse para ser abordado; que o suspeito desobedeceu e desacatou a guarnição, dizendo 'não vou colocar a mão na cabeça, porra nenhuma e sou primo do coronel Assis'; que em seguida o suspeito fez ameaças dizendo 'vou pegar a sua arma e vou matar vocês dois'; que o depoente deu voz de prisão ao suspeito que resistiu, não permitindo o seu algemamento, onde foi necessário o uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo".

No mesmo sentido, o policial militar Rudiery Pereira Lima confirmou que "
presenciou quando o suspeito desobedeceu e desacatou a guarnição, dizendo 'não vou colocar a mão na cabeça, porra nenhuma e sou primo do coronel Assis'
(sic.); que em seguida o suspeito fez ameaças dizendo
'vou pegar a sua arma e vou matar vocês dois'
(sic.); que o depoente deu voz de prisão ao suspeito que resistiu, não permitindo o seu algemamento, onde foi necessário o uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo.

A defesa alega que a conduta do apelante configuraria mera resistência passiva, o que seria atípico. Contudo, tal argumento não prospera. A resistência passiva ocorre quando o agente simplesmente não colabora com a execução do ato legal, sem empregar violência ou ameaça. No caso em tela, conforme relatado pelos policiais, o apelante não apenas se recusou a obedecer às ordens legais, mas também resistiu fisicamente ao algemamento, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

A necessidade de emprego de força moderada pelos policiais para conter o apelante evidencia que houve resistência ativa, com emprego de violência, e não mera resistência passiva. A oposição física à execução do ato legal de prisão, impedindo o algemamento e exigindo o uso de força para sua contenção, configura claramente o elemento "violência" exigido pelo tipo penal do artigo 329 do Código Penal.

Ademais, o apelante também proferiu ameaças aos policiais, dizendo "vou pegar a sua arma e vou matar vocês dois", o que configura o elemento "ameaça" previsto no tipo penal. A ameaça, nesse contexto, foi dirigida aos policiais militares no exercício de suas funções, com o intuito de intimidá-los e impedir a execução do ato legal de prisão.

Quanto à alegação de insuficiência probatória, cabe ressaltar que os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma coerente e harmônica tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probante e são hábeis para fundamentar a condenação, especialmente quando não há elementos que indiquem parcialidade ou interesse em prejudicar o réu.

Nesse sentido, dispõe o enunciado orientativo no.8 do TJMT:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento que indique que os policiais militares teriam interesse em prejudicar o apelante ou que seus depoimentos não corresponderiam à verdade dos fatos. Pelo contrário, seus relatos são coerentes entre si e encontram respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos, como o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência.

Portanto, restou devidamente comprovado que o apelante opôs-se à execução de ato legal (prisão), mediante violência (resistência física ao algemamento) e ameaça (dizendo que iria pegar a arma e matar os policiais), dirigidas a funcionários competentes para executar o ato (policiais militares), configurando, assim, o crime de resistência previsto no artigo 329 do Código Penal.

Nesse sentido, transcrevo

a jurisprudência:

Ementa: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. RECURSO DO SENTENCIADO. PLEITO ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO. ANIMUS NOCENDI EVIDENCIADO. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A conduta do réu não foi acidental ou decorrente de mera irresignação com a abordagem policial, mas sim direcionada especificamente a causar dano ao bem público, o que configura o animus nocendi exigido para a caracterização do delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (AGRG no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024) (SIC). Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA OS POLICIAIS DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE USO DE FORÇA MODERADA E TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO. ELEMENTARES DO TIPO PENAL CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Crime de resistência. Violência contra os policiais demonstrada: A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência no 2023.219685 e pelo auto de resistência (id. 281638355). Os depoimentos dos policiais militares Lincoln Jorge Duarte e Silva e Daniel Elias grego Fernandes são uníssonos em afirmar que o réu entrou em luta corporal com a guarnição, momento em que se fez necessário o uso de força moderada e técnicas de imobilização para conter o suspeito que resistiu ativamente.
A expressão entrou em luta corporal evidencia que houve contato físico entre o réu e os agentes públicos, caracterizando a violência exigida pelo tipo penal. Necessidade de uso de força moderada e técnicas de imobilização: A necessidade de uso de força moderada e técnicas de imobilização para conter o réu demonstra que ele opôs resistência física à execução do ato legal de prisão, não se tratando de mera resistência passiva ou de simples recusa em obedecer às ordens policiais, mas sim de oposição ativa e violenta à execução do ato legal. Elementares do tipo penal configuradas: O crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, consiste em opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
. No caso, restou demonstrado que o réu, além de danificar a viatura policial, também opôs resistência física aos policiais que efetuavam sua prisão, configurando todas as elementares do tipo penal. Condenação que se impõe: Estando demonstrado que o réu, além de danificar a viatura policial, também opôs resistência física aos policiais que efetuavam sua prisão, impõe-se sua condenação pelo crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal. (TJMT; ACr 1029527-88.2023.8.11.0002; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 08/08/2025; DJMT 08/08/2025) (Negritou-se)

Diante do exposto, não há que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quanto ao crime de resistência, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo referido delito.

2. Do reconhecimento da atenuante da violenta emoção na contravenção penal de vias de fato

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante genérica da violenta emoção, prevista no artigo 65, III, "c", do Código Penal, alegando que o apelante teria agido sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, que supostamente o teria chamado de "noiado e vagabundo".

O artigo 65, III, "c", do Código Penal estabelece como circunstância atenuante ter o agente cometido o crime "sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima".

Para o reconhecimento dessa atenuante, é necessário que estejam presentes dois requisitos: (i) que o agente tenha agido sob influência de violenta emoção; e (ii) que essa emoção tenha sido provocada por ato injusto da vítima.

No caso em análise, não há elementos probatórios suficientes para comprovar que a vítima tenha praticado qualquer ato injusto capaz de provocar violenta emoção no apelante. A alegação de que a vítima teria chamado o apelante de "noiado e vagabundo" baseia-se exclusivamente na versão apresentada pelo próprio réu em seu interrogatório, não encontrando respaldo em outros elementos de prova constantes dos autos.

Pelo contrário, o que se depreende dos autos é que foi o próprio apelante quem deu causa à situação, ao entrar na estação de ônibus pela porta de desembarque, sem efetuar o pagamento da passagem. A vítima, funcionária da empresa de transporte, apenas cumpria seu dever funcional ao orientá-lo a passar pela catraca e realizar o pagamento devido.

Ademais, ainda que se admitisse a veracidade da alegação do apelante, o suposto xingamento não configuraria ato injusto capaz de justificar a reação violenta de puxar os cabelos da vítima. A proporcionalidade entre a suposta provocação e a reação é elemento essencial para a caracterização da atenuante, não sendo razoável que um mero xingamento justifique agressão física.

Cabe ressaltar que, no âmbito do processo penal, o ônus da prova das circunstâncias atenuantes incumbe à defesa, conforme se depreende do artigo 156 do Código de Processo Penal. No caso em tela, a defesa não se desincumbiu desse ônus, não tendo produzido prova suficiente da ocorrência do suposto ato injusto da vítima.

Portanto, não há elementos probatórios suficientes para o reconhecimento da atenuante da violenta emoção prevista no artigo 65, III, "c", do Código Penal.

3. Da aplicação do princípio da insignificância à contravenção penal de vias de fato

Subsidiariamente, a defesa pede a aplicação do princípio da insignificância à contravenção penal de vias de fato, com a consequente absolvição do apelante.

O princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, é uma construção doutrinária e jurisprudencial que visa afastar a tipicidade material de condutas que, embora formalmente típicas, não apresentam relevância penal suficiente para justificar a intervenção do Direito Penal.

Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro requisitos cumulativos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em análise, a conduta do apelante não preenche os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância.

A contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, tutela a incolumidade física e a integridade corporal das pessoas. A conduta do apelante, ao puxar os cabelos da vítima com força suficiente para levá-la ao solo, não pode ser considerada de mínima ofensividade ou de reduzido grau de reprovabilidade.

Ademais, a agressão foi praticada contra funcionária de empresa de transporte público no exercício de suas funções, o que aumenta a reprovabilidade da conduta. A vítima estava apenas cumprindo seu dever funcional ao orientar o apelante a pagar a passagem e utilizar a entrada correta, não havendo qualquer justificativa para a agressão.

A violência física, ainda que não tenha resultado em lesões corporais, representa uma ofensa significativa à dignidade e à integridade física da vítima, não podendo ser considerada uma lesão jurídica inexpressiva.

Além disso, a conduta do apelante apresenta periculosidade social, pois a tolerância com esse tipo de comportamento poderia incentivar outras pessoas a agredirem funcionários de serviços públicos ou de utilidade pública no exercício de suas funções, comprometendo a ordem e a segurança nesses ambientes.

Portanto, não estão presentes os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância à contravenção penal de vias de fato praticada pelo apelante.

Diante de todo o exposto, consigno que quanto aos delitos contra a administração pública, a sentença

aplicou corretamente o princípio da consunção, reconhecendo que os crimes de desacato e desobediência foram absorvidos pelo crime de resistência.

Portanto, não há elementos probatórios suficientes para o reconhecimento da atenuante da violenta emoção prevista no artigo 65, III, "c", do Código Penal, uma vez que, não restou comprovado que a vítima tenha praticado qualquer ato injusto capaz de provocar violenta emoção no apelante.

No mesmo sentido, não estão presentes os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância à contravenção penal de vias de fato praticada pelo apelante, considerando a ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação, o grau de reprovabilidade do comportamento e a expressividade da lesão jurídica provocada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial DESPROVEJO o recurso de apelação interposto por REVELINO GONÇALO ZEFERINO DA ROSA, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025